Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715080-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIONOR DA COSTA E SILVA, NEUZA FERNANDES DA SILVA, HELVECIO SANDOVAL FARNESE, CARLOS EDUARDO VIEIRA DIBO, SUELY CAMPOS DIBO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0710504-54.2020.8.07.0001, em que o juízo a quo determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados. Argumenta a agravante que a decisão agravada está eivada de vícios, defendendo que o juízo de primeiro grau deveria ter exigido a caução, por se tratar de cumprimento provisório. Aduz que é necessário observar que a aludida ação principal ainda está pendente de julgamento, pontuando que o andamento do ERESP 1.319.232 registra a existência de agravo em recurso extraordinário nos embargos de declaração dos embargos de divergência, opostos pela União e pelo Banco do Brasil. Argumenta que estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Preparo regular nos IDs 45975886 e 45975887. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pelo agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, o juízo a quo entendeu ser desnecessária a caução como condição para levantamento dos valores penhorados. O agravante, por sua vez, em suas razões recursais, argumenta que o cumprimento de sentença permanece com natureza provisória, ante a existência de agravo em recurso extraordinário nos embargos de declaração dos embargos de divergência, opostos pela União e pelo Banco do Brasil. Reza o art. 521, III, CPC, que “a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que (...) pender o agravo do art. 1.042”. Considerando o contexto processual apresentado, descabe a concessão de efeito suspensivo, ante a carência do requisito legal da probabilidade do provimento recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora